Tribunal: TJDFT
Processo: 0712620-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712620-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON BATISTA DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON BATISTA DE ARAÚJO contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0731958-90.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante sustenta, em breve resumo, que o bem penhorado é seu único imóvel, tratando-se, portanto, de bem de família, impenhorável nos termos da Lei no 8.009/1990. Esclarece que o imóvel é habitado por sua família e que apenas ficou desabitado por curto período para a execução de obras de reforma, o que, por si só, não constitui óbice ao reconhecimento da proteção legal. Tece demais considerações no mesmo sentido Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem objeto da penhora determinada pelo Juízo de primeiro grau. Preparo recolhido no ID 57379403 e ID 57379404. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em estabelecer se o bem imóvel constrito deve ser alcançado pelo manto da impenhorabilidade, nos termos da Lei no 8.009/1990. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 188681932 – autos de origem): A parte executada apresentou impugnação à penhora, alegando que recaiu sobre bem de família, afirmando ainda, ser possuidor de 50% (cinquenta por cento) do imóvel em razão de divórcio, id. 166018578. Intimado, o exequente manifestou-se no id. 177021112, rechaçando as alegações do executado no tocante à impenhorabilidade do imóvel. É o breve relato. DECIDO A matéria, por ser de ordem pública, pode ser veiculada em qualquer tempo e grau de jurisdição. A impugnação, todavia, não merece acolhida, uma vez que o executado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia de demonstrar a apontada impenhorabilidade. Nesse sentido a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. RESIDÊNCIA EM LOCAL DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, portanto seu defeito ou inexistência afeta o plano de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). 2. Por se tratar de condomínio edilício, incide o disposto no art. 248, §4o, do CPC, segundo o qual "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 3. "A alegação de nulidade da citação realizada em endereço onde não mais residia à época deve ser demonstrada pelo interessado. O agravante juntou comprovante de residência com data posterior ao cumprimento do mandado de citação. Não restou demonstrado que, ao tempo da citação na execução, residia em endereço diverso do diligenciado" (Acórdão 1654348, 07341840320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023). 4. Sobre a impenhorabilidade do bem imóvel, para que se alcance a proteção legal do bem de família, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos, com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021). 5. A 6a Turma Cível tem, reiteradamente, decidido que "compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência" (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1806451, 07415323820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ônus probatório da impenhorabilidade dos valores bloqueados no SISBAJUD é do executado. No caso, o agravante não demonstrou a origem salarial da quantia bloqueada em sua conta-poupança. 2. O art. 833, X, do Código de Processo Civil-CPC, garante a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até 40 (quarenta) salários mínimos. Todavia, se a poupança tem movimentação financeira constante, sua natureza é de conta corrente: afasta-se a proteção conferida pelo referido dispositivo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1430282, 07106018620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90). Para fins de impenhorabilidade, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a qualificação do imóvel como bem de família requer a demonstração, por parte do devedor, de que o bem seja objeto de sua moradia familiar, assim como seja o único dessa espécie em seu patrimônio. No caso, a parte executada não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), tendo em vista não haver apresentado qualquer documento comprobatório de que o bem em questão, embora seja seu único imóvel, é utilizado como seu domicílio ou de sua ex-esposa, haja vista que na escritura pública de divórcio, não constou direito real de habitação. Ademais, conforme procuração de id. 166018581, o impugnante declarou endereço diverso do imóvel penhorado. Em tal circunstância, a rejeição da alegação de impenhorabilidade do bem família é medida impositiva. Confira-se, por todos, o seguinte julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÕES DO EXEQUENTE EVIDENCIADAS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Considera-se bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. 1.1. O instituto do bem de família "tem por objetivo garantir o direito à moradia da família, ou seja, é um direito fundamental que tem íntima relação com a dignidade da pessoa humana" (CASSETTARI, Christiano. Elementos de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 528). 2. A jurisprudência deste egrégio TJDFT possui variados precedentes no sentido de que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 373, II), dever do qual o executado/agravado não se desincumbiu no caso. 3.Inversamente, o exequente/agravante apresenta argumentos capazes de confirmar a manutenção da constrição sobre o imóvel, conforme o conjunto probatório até então presente nos autos e que não qualifica o imóvel como bem de família e, portanto, dotado de impenhorabilidade. 3.1. Assim, imperiosa a reforma da decisão recorrida para determinar a manutenção da penhora do imóvel. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1350405, 07082143520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. (destaque no original) Com efeito, a Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Nesse sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Assim, alegando a parte ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Nesse contexto, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso dos autos, o devedor, ora agravado, não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, haja vista que não há nos autos elementos que permitam concluir que o agravante utilize o imóvel penhorado como sua moradia ou que não possua outros imóveis. Aliás, não há como ignorar que existem vários documentos de fácil acesso e obtenção por quaisquer outros moradores e residentes, aptos a comprovar a efetiva residência tanto sua como de sua família no imóvel e que não vieram aos autos, tais como, contas diversas de consumo, tais como, água, luz, telefone, gás, internet, condomínio, de meses diversos e subsequentes de forma a provar a frequência da moradia, certidões, lançamentos fiscais, IPTUS, correspondências suas e de seus familiares destinadas ao mesmo endereço, registros fotográficos, que pudessem indicar que o imóvel é utilizado para sua residência. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. 1. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Ao agravante incumbia o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 3. A proteção do bem de família não abrange cada membro da unidade familiar e tampouco os membros maiores e capazes. O intuito é proteger a residência da família como um todo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1741055, 07199212920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS. ACORDO TÁCITO DE APLICAÇÃO DO CAPITAL DA AUTORA EM INVESTIMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OPERAÇÕES DESSA NATUREZA. DISCUSSÃO ACERCA DO RATEIO DOS LUCROS E DOS PREJUÍZOS ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE. QUANTIA QUE DEVE SER DEVOLVIDA À AUTORA. BLOQUEIO DE BEM IMÓVEL DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 6. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 7. Consoante sabido, compete ao devedor o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família. 8. A constrição que incide sobre o bem não pode ser afastada se a parte interessada não comprovar que o bem constrito se enquadra nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, quais sejam, ser o bem o único imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, ou, embora alugado, que reverte os rendimentos dele provenientes para sua subsistência ou da família, o que não restou comprovado nos autos. 9. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1439004, 07061960920198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. QUANTUM DEBEATUR HOMOLOGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA. 1. Em que pese a alegação de que o imóvel indicado pela exequente para penhora seria um bem de família, após ser oportunizada a demonstração de tal fato (ID n° 95096053) as executadas/agravantes não tiveram êxito em demonstrar a alegada situação, motivo pelo qual não é possível o reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1410074, 07268504920218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 4 de abril de 2024 10:42:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador